Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709107-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: ENGEFE CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA ONOFRA CARDOSO DE MELO TRINDADE, JOSE FERNANDES PRAXEDES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA e ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 00059735-43.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no INFOJUD em nome dos executados. Aduzem que já transcorreu lapso de tempo razoável desde a última consulta realizada em 2/8/2013, em atenção aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução. Destacam o entendimento jurisprudencial que permite a reiteração de pesquisas de consultas aos sistemas por meio eletrônico. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa via INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 55657578 e 56657579. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 183514273 dos autos de origem): Nada a prover quanto à petição de ID Num. 182109840 nos mesmos termos da decisão de ID Num. 179399146. Retornem, pois, os autos ao arquivo. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 186183853, que assim dispôs: Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Ressalta-se que a diligência requerida (ID Num. 182109840) não é adequada, pois não houve a indicação de bens passíveis de penhora, com precisão e objetividade, tampouco demonstração de qualquer indício de modificação da situação financeira dos executados que justificasse nova realização de pesquisas. Ademais, vale mencionar que prevalece a regra estabelecida no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, que estabelece ser da responsabilidade do credor a indicação de bens suscetíveis de penhora (Acórdão 960168, 20160020160770AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 31/8/2016. Pág.: 153/168). Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração (ID Num. 184789012) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 183514273). Por outro lado, considerando que a sentença de ID Num. 34537754 - Pág. 53/55 foi proferida há mais de 10 anos, intimem-se as partes, conforme artigo 921 §5o do CPC, para dizer sobre a possibilidade de prescrição intercorrente, sob pena de preclusão. Intimem-se. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destacado) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXIBIÇÃO DOS DOZE ÚLTIMOS CONTRACHEQUES. NÃO CABIMENTO. 1. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio do SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como para a expedição de ofício à CEF, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. 2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração das medidas, mas apenas que se observe o princípio da razoabilidade. 3. As prestações cobradas no presente cumprimento de sentença se referem ao intervalo entre outubro de 2015 a novembro de 2019, não alcançado o período referente aos 12 (doze) últimos contracheques. Desse modo, os princípios da economia processual e da cooperação não justificam a sua exibição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1815395, 07280217020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU AS MEDIDAS COERCITIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. DEFERIMENTO LIMINAR DE REITERAÇÃO DAS MEDIDAS TÍPICAS: SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e SREI. MEDIDAS ATÍPICAS: DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). (...) IV. No mais, ratifica-se a medida liminar no sentido de reiteração de pesquisa nos sistemas judiciais à busca de ativos da parte devedora (SNIPER, RENAJUD, INFOJUD, SREI). Isso porque, em iterativos julgados [Resp. 1.199.967/MG; Resp. 1.267.374/PR, Resp 1.199.967/MG], o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para confirmar a liminar em relação à realização das medidas coercitivas típicas. (Acórdão 1820641, 07418797120238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No caso dos autos, a única pesquisa no sistema INFOJUD foi realizada em 2013, conforme decisão de ID 34537754 - Pág. 32 dos autos de origem. Resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica das partes executadas, ora agravadas, e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, inclusive, ao SISBAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa ao sistema INFOJUD, quanto às três últimas declarações apresentadas pelos executados, medida que deverá ser tomada pelo Juízo agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de março de 2024 16:45:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador